Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732495-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A APELADO: ALESSANDRA MENDES DE MORAIS BATISTA D E S P A C H O Em razão da notificação extrajudicial de renúncia de mandato, intime-se a parte apelante para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator